Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-71.2023.8.11.0095
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato no âmbito de violência doméstica e familiar, ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelas medidas protetivas deferidas em favor da vítima e pela prova oral colhida na instrução criminal.
4. A autoria é confirmada pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, prestada na fase policial e em juízo, corroborada pelo depoimento de testemunha que presenciou a discussão e confirmou o estado alterado do agente.
5. Em crimes ou contravenções cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos dos autos, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A ausência de laudo pericial não afasta a tipicidade da contravenção penal de vias de fato, que, por sua natureza, nem sempre deixa vestígios materiais, bastando a prova testemunhal segura.
7. Diante da coerência e convergência dos elementos probatórios, não há espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica.
2. A ausência de laudo pericial não impede a configuração da contravenção de vias de fato, cuja comprovação pode decorrer exclusivamente da prova oral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CPP, art. 386, VII; LCP, art. 21; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJMT, ApCrim n. 0019520-36.2020.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 18.02.2025; TJMT, ApCrim n. 1022333-42.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 04.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000513-71.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PABLO DE OLIVEIRA PADIM - CPF: 083.297.461-78 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE APARECIDO DAGUANA - CPF: 369.696.489-15 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANY MACHADO FAGUNDES DAGUANA - CPF: 081.399.061-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato no âmbito de violência doméstica e familiar, ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelas medidas protetivas deferidas em favor da vítima e pela prova oral colhida na instrução criminal.

4. A autoria é confirmada pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, prestada na fase policial e em juízo, corroborada pelo depoimento de testemunha que presenciou a discussão e confirmou o estado alterado do agente.

5. Em crimes ou contravenções cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos dos autos, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A ausência de laudo pericial não afasta a tipicidade da contravenção penal de vias de fato, que, por sua natureza, nem sempre deixa vestígios materiais, bastando a prova testemunhal segura.

7. Diante da coerência e convergência dos elementos probatórios, não há espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica.

2. A ausência de laudo pericial não impede a configuração da contravenção de vias de fato, cuja comprovação pode decorrer exclusivamente da prova oral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 8o; CPP, art. 386, VII; LCP, art. 21; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJMT, ApCrim n. 0019520-36.2020.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 18.02.2025; TJMT, ApCrim n. 1022333-42.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pablo de Oliveira Padim
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-lo da imputação do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, e condená-lo pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia, no dia 30/12/2022, por volta das 20h40min, na residência localizada na rua Belém, n. 83, Bairro Jardim Esperança, na comarca de Paranaíta/MT, o denunciado teria descumprido medidas protetivas deferidas judicialmente em favor de sua ex-companheira Stefany Machado Fagundes Daguana, que o impediam de aproximar-se dela e de estabelecer contato, além de ter praticado vias de fato contra ela, empurrando-a contra a parede.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto à contravenção penal de vias de fato, alegando insuficiência de provas para a condenação, argumentando que a sentença se baseou exclusivamente na palavra da vítima, que seria dissonante da prova testemunhal. Invoca o princípio
in dubio pro reo
e o art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (ID 319876907).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes praticados no âmbito de violência doméstica. (ID 319876911).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do doutor Gill Rosa Fechtner (ID 323158850), opinou pelo
desprovimento do recurso
defensivo, reforçando que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância quando respaldada nas demais provas dos autos, conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação criminal. Vias de fato em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação do acusado, pois é corrente o entendimento dos Tribunais Pátrios de que, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, se respaldada nas demais provas dos autos. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante da contravenção penal de vias de fato, nos termos do

art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) na data de 30/12/2022, por volta das 20h40min, na residência particular localizada na rua Belém, n.o 83, Bairro Jardim Esperança, nesta comarca de Paranaíta-MT, o denunciado PABLO DE OLIVEIRA PADIM, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, descumpriu medidas protetivas deferidas judicialmente em favor de sua ex companheira STEFANY MACHADO FAGUNDES DAGUANA, que lhe impediam de aproximar-se dela e de estabelecer contato (art. 24-A da Lei no 11.340/2006); e praticou vias de fato contra sua companheira STEFANY MACHADO FAGUNDES DAGUANA, empurrando-a contra a parede (art. 21 da Lei no 3.688/41 c/c Lei n° 11.340/06).

Consta nos autos que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos, tendo um 01 (um) filho em comum, mas estavam separados na data dos fatos. Consta, ainda, que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos n.° 1001195-72.2022.8.11.0091, e o denunciado PABLO foi citado por meio de edital em 07/10/2022, na comarca de Nova Monte Verde/MT.

Na data dos fatos, o denunciado PABLO enviou mensagens para vítima STEFANY convidando-a para jantar e, diante da negativa da vítima, foi à casa dela, descumprindo medidas protetivas de urgência que o impediam de manter contato e de se aproximar da ofendida.

Em seguida, irresignado com a resposta da vítima, o denunciado, de forma agressiva, jogou uma toalha molhada no rosto de STEFANY e a empurrou contra a parede, ocasião em que o avô da vítima interferiu na discussão, pedindo para PABLO cessar a briga. Temendo que a vítima acionasse a polícia, o denunciado deixou o local.

Em razão dos fatos, a vítima registrou boletim de ocorrência no 2022.358881 e, ouvida (ID.119702441), narrou que o denunciado jamais respeitou as medidas protetivas, pois sempre ficava lhe mandando mensagens.

Interrogado (ID. 119702446), o denunciado confirmou ter sido intimado da decisão judicial que deferiu medidas protetivas. Por fim, negou ter entrado em contato com a vítima e a ameaçado.

Restou evidenciado que o crime foi praticado em virtude da relação íntima de afeto entre o denunciado e a ofendida, eis que se tratam de ex conviventes.”
(ID 319876870).

Diante de tais fatos, Pablo de Oliveira Padim foi denunciado e após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo condenado apenas pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Conquanto a defesa do apelante busque sua absolvição por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, as provas colhidas na instrução criminal e que constam nos autos
não deixam quaisquer dúvidas acerca do ilícito por ele praticado
.

Com efeito, a materialidade da contravenção penal está evidente
pelo boletim de ocorrência n. 2022.358881 (ID. 319876399), medidas protetivas de urgência (ID. 319876872), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou devidamente evidenciada pelas palavras da vítima
Stefany Machado Fagundes Daguana
, que narrou de forma coerente e consistente, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante a empurrou contra a parede e a sufocou com uma toalha.

Durante o seu depoimento judicial,
Stefany
afirmou que o apelante foi até sua residência embriagado e sob efeito de drogas, e que, após uma discussão motivada pela negativa dela em sair com ele e permitir que levasse o filho naquela condição, o apelante se estressou, pegou uma toalha que estava usando para secar o filho e a colocou contra a parede, sufocando-a, momento em que o avô da vítima interveio. (relatório de mídias acostado ao ID. 319876897).

A defesa sustenta que o depoimento de
José Aparecido Daguana
, avô da vítima, contradiz a versão apresentada por ela, pois ele teria afirmado que não presenciou as agressões. Contudo, da análise do depoimento do citado informante, verifica-se que ele confirmou que o apelante estava muito alterado no dia dos fatos, que houve uma discussão entre o casal e que ele próprio foi empurrado e xingado pelo apelante quando interveio. (relatório de mídias acostado ao ID. 319876897).

O apelante, por sua vez, na fase inquisitorial negou a prática dos fatos imputados e, em Juízo, não compareceu para ser interrogado, apesar de intimado, sendo, por conseguinte, declarado revel.

Diante desse contexto, o depoimento da vítima é firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, e encontra respaldo no contexto probatório, especialmente no depoimento da testemunha José Aparecido Daguana, que confirmou o estado de alteração do apelante no dia dos fatos e a ocorrência de uma discussão entre o casal.

Ademais, é importante ressaltar que a contravenção penal de vias de fato, por sua própria natureza, nem sempre deixa vestígios materiais, sendo comum que sua comprovação se dê por meio de prova testemunhal, especialmente pela palavra da vítima.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Dessa forma, havendo nos autos elementos de prova suficientes para atribuir ao apelante a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito das relações domésticas, e estando claramente demonstrado o dolo da conduta, a manutenção da condenação é medida que se impõe, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE
VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.(...) 1.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

(...) Tese de julgamento: "Em crimes de violência doméstica
a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, sendo dispensável a produção de laudo pericial para a configuração da contravenção penal de vias de fato
". (...)”.
(N.U 0019520-36.2020.8.11.0042, Rel. Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025). Destacamos.

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VÍTIMA (...) Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas
. (...)”.
(N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025). Destacamos.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.”
(AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por Pablo de Oliveira Padim
, mantendo integralmente a condenação prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025